Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020617-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), CLAUDIO MACENA JANKE - CPF: 616.808.341-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que acolheram parcialmente exceção de pré-executividade, determinando a substituição da certidão de dívida ativa (CDA) para correção de vício formal, e deixaram de conhecer os embargos de declaração opostos. O agravante sustenta que a ausência de fundamentação legal específica torna a CDA nula, sem possibilidade de substituição, e que os embargos deveriam ter sido conhecidos para suprir omissão relevante no julgado.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do fundamento legal na CDA constitui vício insanável que impede sua substituição; e (ii) saber se os embargos de declaração, por alegada omissão e contradição, deveriam ter sido formalmente conhecidos.

III. Razões de decidir:

3.

A legislação admite a substituição ou emenda da certidão de dívida ativa até a sentença de embargos, conforme preveem o art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e o art. 203 do CTN. A ausência de fundamento legal específico é vício formal sanável, não gerando nulidade absoluta.

4. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo uma extensão da decisão de mérito. Dessa forma, seu conteúdo foi analisado no julgamento do mérito recursal, ainda que de forma indireta, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de indicação do fundamento legal na certidão de dívida ativa constitui vício formal sanável, podendo o título ser substituído até a decisão de primeira instância, nos termos do art. 203 do CTN e do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 392.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO MACENA JANKE
contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da exceção fiscal n. 1001031-73.2019.8.11.0007 manejada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a substituição da certidão de dívida ativa (CDA) a fim de sanar vícios formais, e, ainda, deixou de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo executado.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a ausência de indicação do fundamento legal específico na CDA constitui vício insanável, o que acarretaria a sua nulidade absoluta, impossibilitando, por conseguinte, a mera substituição do título executivo. Aduz, ademais, que os embargos de declaração opostos deveriam ter sido conhecidos, uma vez que os vícios apontados diziam respeito a omissões e contradições relevantes no julgado, exigindo, portanto, a devida manifestação judicial, sem configurar rediscussão do mérito.

À vista disso, requer-se, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido no Id. 295520875.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 301021364, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MACENA JANKE contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da exceção fiscal n. 1001031-73.2019.8.11.0007 manejada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a substituição da certidão de dívida ativa (CDA) a fim de sanar vícios formais, e, ainda, deixou de conhecer dos embargos de declaração opostos pela parte executada.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
reconheceu vício na certidão de dívida ativa n. 1102/2018, consubstanciado na ausência de indicação da fundamentação legal do débito tributário. Nada obstante, concedeu ao exequente a possibilidade de substituição do título, com fulcro no artigo 203 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, ao apreciar os embargos de declaração, o magistrado deixou de conhecê-los.

O mérito recursal reside na defesa de que (i) a ausência de fundamento legal específico é vício insanável que impede a substituição do título executivo, bem como que (ii) os embargos de declaração opostos apontam vícios referentes à omissão e contradição, exigindo, portanto, a devida manifestação judicial, sem configurar rediscussão do mérito.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem nítido caráter integrativo, razão pela qual não se dissociam da decisão que objetivam aclarar, completar ou corrigir. Logo, enquanto instrumento processual voltado à depuração do julgado, os embargos de declaração compõem, em essência, a unidade decisória final. Assim sendo, a insurgência manejada contra o não conhecimento dos aclaratórios deve ser compreendida como extensão do inconformismo com o próprio conteúdo da decisão de mérito, devendo ser analisada de forma harmônica e coesa com o conteúdo substancial da decisão originária.

É certo que, consoante dispõe o artigo 3º da Lei 6.830/1980, as certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de desconstituí-las mediante prova inequívoca de irregularidade substancial, sendo tal presunção um mecanismo essencial para a garantia da efetividade da execução fiscal.

Essa presunção, entretanto, não é absoluta, pois exige que os elementos essenciais do título estejam presentes.

No caso
sub examine
, verifica-se que, de fato, no momento da propositura do executivo fiscal, as certidões de dívida ativa – à exceção da de n. 1104/2018 – não apresentavam, de forma específica, a fundamentação legal que ampara a cobrança. Todavia, é inegável que tais documentos contêm os demais elementos essenciais à sua regularidade formal, nos termos exigidos pela legislação vigente.

Assim, ainda que se admita a existência de vício formal na CDA, a legislação autoriza a sua correção mediante emenda ou substituição até a sentença de embargos, conforme autoriza o artigo 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, que prevê que “
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
".

No mesmo sentido, disciplina o artigo 203 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 203.

A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
”

A propósito, c. o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 392:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

Desse modo, a possibilidade conferida ao Fisco de substituição da certidão de dívida ativa revela-se plenamente compatível com a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, constata-se que, por ocasião da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, a Fazenda Pública procedeu à retificação da certidão de dívida ativa n. 1105/2018 (Id. 301021367), com a devida indicação do fundamento legal, ao passo que solicitou informações aos setores competentes com relação às demais.

Ademais, infere-se da exordial da presente execução fiscal que foi expedida a notificação extrajudicial n. 1517/2018, por meio da qual se comunicou ao contribuinte a existência de débitos pendentes junto ao ente municipal. Referida notificação resultou na convalidação das certidões de dívida ativa que instruem a presente demanda executiva. Ressalte-se, ainda, que o devedor teve ciência prévia dos débitos, em momento anterior ao ajuizamento da ação, conforme se depreende do laudo de vistoria constante no Id. 18643523, no qual se certifica que a notificação foi devidamente recebida por seu genitor.

Pelas razões expostas, mostra-se acertado o provimento exarado pelo Juízo
a quo
, ao acolher, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, reconhecendo a existência de vícios sanáveis nas certidões de dívida ativa e concedendo prazo à Fazenda Pública para promover a substituição do título executivo, com as devidas correções. Assim, impõe-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por CLÁUDIO MACENA JANKE e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025